Tribunal: TJBA
Processo: 8020750-61.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8020750-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ALEXANDRE MOURA SILVA Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CP). AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO VERGASTADA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CAPAZ DE SUSTENTAR ÉDITO CONDENATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. TESE DE QUE A SENTENÇA FOI CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA REGULAR. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. REGIME SEMIABERTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, §2º, "B", DO CP. QUESTÕES ANALISADAS EM SEDE DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE DESTITUIR A COISA JULGADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO MANTIDOS EM TODOS OS SEUS TERMOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal ajuizada por ALEXANDRE MOURA SILVA em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 8166262-14.2022.8.05.0001, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Requerente, juntamente com o corréu Mateus Mota dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. A sentença condenatória foi integralmente confirmada por acórdão da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. 2. O requerente foi denunciado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da denúncia que, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 15h30min, na Estrada do Derba, bairro de Fazenda Coutos, Salvador/BA, o denunciado e o corréu Mateus Mota dos Santos, agindo em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular iPhone XR, de cor branca, avaliado em três mil reais, pertencente à vítima Vidal Vieira de Carvalho Júnior. O requerente conduzia o veículo Corsa Classic de cor prata, enquanto o corréu, na condição de passageiro, deu voz de assalto com expressões intimidatórias, exigindo a entrega do aparelho celular. Ambos foram presos em flagrante delito, minutos após o fato, ainda na posse do bem subtraído e de outros aparelhos celulares. II. Questão em discussão 3. O argumento central da presente revisão criminal repousa na suposta existência de erro na fixação da pena-base, com alegação de que a sentença condenatória teria se afastado do mínimo legal sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta ao art. 59 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão, a utilização de patamar inferior para a causa de aumento e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 4. Sabe-se que a Revisão Criminal é um importante remédio processual de combate às sentenças condenatórias transitadas em julgado, que busca conciliar os valores justiça e segurança, funcionando como um possível instrumento de reparação em caso de condenações transitadas em julgado que são posteriormente verificadas como injustas. De acordo com o art. 621 do Código de Processo Penal, as hipóteses de cabimento de Revisão Criminal são taxativas e voltadas para rever decisões por demais injustas, a exemplo de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, bem como quando surgirem novas provas em favor do condenado. 5. O Juízo de origem observou, com rigor técnico, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal: pena-base fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão); reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem redução, em observância à Súmula 231/STJ; e aplicação da majorante do concurso de agentes na fração mínima de 1/3. Não há qualquer irregularidade passível de correção, estando a pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão em perfeita consonância com os parâmetros legais. O regime semiaberto foi fixado em conformidade com o art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo o regime legalmente adequado ao quantum de pena aplicado a condenado não reincidente. 6. Compreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas na sentença e no acórdão combatidos, restando caracterizada a mera pretensão do revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida nas instâncias ordinárias, sem apresentação de provas novas ou demonstração de erro judiciário. 7. Parecer da Procuradoria de Justiça pela Improcedência IV. Dispositivo 12. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº 8020750-61.2026.8.05.0000, em que figuram como requerente ALEXANDRE MOURA SILVA e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça